Tribunal: TJDFT
Processo: 0721332-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721332-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO JOSE BORGES SILVA AGRAVADO: SINALIZADORA RODOVIARIA LTDA D E S P A C H O O agravante peticiona no ID 23748515, requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo ao recurso, mediante os argumentos que apresenta. Nada a prover, entretanto, eis que não há risco de perecimento do direito perseguido. Ademais, referida fase já se encontra ultrapassada, haja vista o processo encontrar-se maduro para julgamento, com pedido de retirada da pauta virtual e inclusão na pauta de vídeoconferência pelo próprio agravante. Dê-se prosseguimento ao curso do processo. Brasília, 5 de março de 2021 17:33:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator